Tribunal: STF
Processo: HC 69152
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
EXECUÇÃO PROVISORIA  -  SENTENÇA  PENAL  -  INDEFERIMENTO  -
HABEAS-CORPUS - A execução provisoria da sentença transita em julgado
para  a  acusação  e  pendente  de  recurso  interposto  pela  defesa
pressupoe estejam presentes no Juízo das Execuções  Penais  as  pecas
indispensaveis, incumbindo ao interessado  providencia-las  junto  ao
Tribunal que exercera o crivo de revisão, sem o que  o  indeferimento
não implica violência.